Tribunal: STF
Processo: ADI 4513
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Eleitoral. Ações diretas de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Candidatura sub judice. Registro deferido na data da eleição. Aproveitamento dos votos pelos partidos políticos no caso de posterior indeferimento do registro.



    1.  ADIs e ADPF em que se pretende afastar interpretação do art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997 que impeça que, nas eleições proporcionais, sejam computados para o partido os votos dados ao candidato que, embora esteja com o registro de candidatura deferido na data de realização das eleições, tenha essa situação revertida por decisão judicial posterior.



    I - Preliminares



    2.  ADPF 223 não conhecida. Ausência de atendimento ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999), já que o mesmo pedido pode ser formulado em ação direta – que, no caso, foi proposta pelo mesmo legitimado.



    3.  ADI 4.542 e ADI 4.513 conhecidas quanto às impugnações dirigidas ao art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997. Ausência de apresentação de fundamentos para a impugnação do caput desse mesmo dispositivo (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). Perda superveniente de objeto quanto ao art. 147 da Res.-TSE nº 23.218/2010, ante o exaurimento de sua eficácia.



    II - Mérito



    4.  No atual sistema de registro de candidaturas, não há tempo hábil para que a Justiça Eleitoral termine de apreciar os pedidos de registro em todas as suas instâncias antes de os eleitores irem às urnas. Como resultado, surge a figura das candidaturas sub judice, i.e., candidatos cujo pedido de registro ainda não conta com deferimento definitivo na data do pleito. Tal hipótese compreende três situações distintas: (i) o registro indeferido com recurso pendente, (ii) o registro deferido com recurso pendente, e (iii) o registro ainda não apreciado.



    5.  O art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 prevê que o candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição (i) pode efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral e ter seu nome mantido na urna eletrônica (caput), e (ii) tem o cômputo, para o respectivo partido, dos votos a ele atribuídos condicionado ao deferimento do seu registro (parágrafo único). 



    6.  Embora o art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 se refira genericamente a candidatura sub judice, decorre logicamente do dispositivo que ele se volta apenas aos candidatos cujo pedido de candidatura esteja indeferido na data da votação. Afinal, não haveria sentido em afirmar a possibilidade de realizar atos de campanha e de continuidade do nome na urna para o candidato com registro deferido ou não apreciado. Nessas duas últimas hipóteses, em razão do disposto no art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, os votos obtidos pelos candidatos não são anulados, mas contabilizados em favor da legenda pela qual o candidato disputou. Precedentes do TSE.



    7.  A leitura do parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 que pretenda impedir que os votos dados aos candidatos com registro deferido ou não apreciado no dia da eleição sejam, como regra geral, computados para a respectiva agremiação padece de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar, essa interpretação retira todo efeito útil ao voto dado pelo eleitor em situação em que não tinha razões para questionar a validade da candidatura, em detrimento dos princípios democrático e da soberania popular (arts. 1º e 14, CF). Em segundo lugar, tal tese vai na contramão do dever constitucional de valorização das agremiações partidárias e da vinculação entre mandato eletivo e partido político no sistema proporcional (arts. 1º, V; 5º, XVII; 14, § 3º, V; 17, caput e § 3º, CF). Em terceiro lugar, essa interpretação abala o valor da segurança jurídica, já que alteraria orientação acolhida pelo TSE em todas as eleições proporcionais realizadas, pelo menos, desde 2012.



    8.  A hipótese analisada é distinta daquela em que o registro de candidatura venha a ser cassado pela prática de ilícitos eleitorais graves (e.g., falsidade, fraude, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder). Nessas situações, os votos são inválidos e é inviável o aproveitamento dos votos dados ao candidato pelo respectivo partido político (arts. 222 e 237 do Código Eleitoral).



    9.  A exclusão, da incidência do parágrafo único do art. 16-A, dos candidatos sub judice com registro deferido ou sem análise na data do pleito tampouco impede a posterior anulação desses votos. Isso poderá ocorrer se comprovado qualquer tipo de fraude, má-fé ou manipulação processual para obter decisão de deferimento do registro de candidato manifestamente inelegível ou retardar a apreciação do pedido de registro.



    III - Conclusão



    10.  ADPF não conhecida e ADIs parcialmente conhecidas. Pedidos julgados procedentes, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 16-A, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, com a fixação da seguinte tese: “Em atenção aos princípios democrático, da soberania popular e da centralidade dos partidos políticos no sistema proporcional, o parágrafo único do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido apenas os votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja indeferido sub judice no dia da eleição, não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro deferido ou não apreciado”.